Tribunal: STF
Processo: ARE 1375591
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal de Mogi das Cruzes – Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 33, p. 2):



    “Policial. Contagem de tempo de serviço. Averbação. Sentença de parcial procedência. Recurso improvido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 201, § 9º-A, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 34, p. 9):



    “O art. 201, § 9º da CF/88 prevê o chamado “princípio da contagem de tempo recíproca para fins de aposentadoria”. A norma constitucional quer dizer que se a pessoa trabalhou na iniciativa privada e, consequentemente, contribuiu para o RGPS terá direito de “levar” esse tempo de contribuição para o RPPS e somá-lo para fins de aposentadoria. O inverso também é verdadeiro. 



    A lei federal, estadual ou municipal não pode estabelecer requisitos (condições) para que essa contagem recíproca do tempo de contribuição seja realizada.”



    A Presidência do Colégio Recursal de Mogi das Cruzes/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 40).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 16, p. 2-5):



    “O regime jurídico aplicável para a aposentadoria é aquele vigente no exato momento em que preenchidos os requisitos para tanto, independentemente de averbação que tenha sido realizada pela Administração Pública ou conteúdo do edital do concurso a que se submeteu a autora. 



    Não é outro o sentido da Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal, que consagra que "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários". 



    Como já dito, o artigo 201, § 9º, da Constituição Federal estabelece textualmente que para fins de aposentadoria, será assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, e destes entre si, observada a compensação financeira, de acordo com os critérios estabelecidos em lei. 



    O “§ 9º-A de tal dispositivo, por sua vez, fixa que o tempo de serviço militar exercido nas atividades de que tratam os arts. 42, 142 e 143 e o tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social ou a regime próprio de previdência social terão contagem recíproca para fins de inativação militar ou aposentadoria, e a compensação financeira será devida entre as receitas de contribuição referentes aos militares e as receitas de contribuição aos demais regimes. 



    Estes dois dispositivos apenas tratam da contagem recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, mas não tratam do tempo necessário de exercício de função para fins de aposentadoria ou inatividade e de valores de proventos. 



    Por outro lado, o artigo 42 da Constituição Federal estabelece que os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios e, por seu § 1º, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, § 8º; do artigo 40, §9º; e do artigo 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.



    Como se vê, à autora aplica-se este último dispositivo, que estabelece que a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra (grifo e negrito nossos). 



    Por conta deste comando, foi editada a Lei Federal nº 13.954/19, e como à autora não se aplica a extensão prevista no Decreto Estadual nº 64.743/20, deve haver a observância do disposto no artigo 24-Gdo Decreto-lei nº 667/69, que fixa que os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação, devem (I) se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de trinta anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de dezessete por cento e (II) se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de trinta e cinco anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo, sem prejuízo de (parágrafo único) além do disposto nos incisos do caput, o militar deve contar no mínimo vinte e cinco anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescido de quatro meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1º de janeiro de 2022, limitado a cinco anos de acréscimo. 



    O artigo 24-A, inciso I, alínea a, do Decreto-lei nº 667/69, por seu turno, prevê que observado o disposto nos artigos 24-F e 24- G deste Decreto-Lei, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, a pedido, pode ser integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar. 



    A despeito deste novo regramento, é de se consignar que o artigo 17 do Decreto-lei nº 667/69 estabelece que a transferência para a reserva a pedido poderá ser concedida ao militar que contar, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço, sendo 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, com vencimentos e vantagens integrais do posto ou graduação. 



    Os regramentos que a autora questiona nos autos foram editados por força de expressa determinação constitucional e não guardam qualquer relação a contagem recíproca de tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência social, daí porque não há qualquer inconstitucionalidade.”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Decreto-Lei nº 667/69). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.169.266-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 13.2.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 770.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.10.2016).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente